Tribunal: TJSP
Processo: 2367289-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. AÇÃO CAUTELAR. Insurgência contra os pronunciamentos que sanearam o feito. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela cautelar posteriormente revogada é consequência natural da extinção da ação cautelar de arresto e da ação de execução, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. AÇÃO CAUTELAR. Insurgência contra os pronunciamentos que sanearam o feito. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela cautelar posteriormente revogada é consequência natural da extinção da ação cautelar de arresto e da ação de execução, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa. Responsabilização objetiva e obrigação ex lege. Danos suportados pela agravada que devem ser integralmente reparados. Controvérsia estabelecida em relação ao quantum. Perícia contábil que abarca o necessário para quantificar o prejuízo sofrido pela agravada. Inexistência de utilidade quanto à produção das provas pretendidas pela agravante - perícia econômica, oitiva de testemunhas e exibição de documentos. Decisão saneadora mantida. Recurso desprovido.